Tribunal: TJMT
Processo: 1007457-88.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1007457-88.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAURU (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAURU (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROSANGELA VIEIRA DE SOUZA - CPF: 040.575.791-33 (VÍTIMA), MARCELO DAMASiO DA SILVA (PACIENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007457-88.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAURU

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, COM EMPREGO DE MEIO CRUEL E POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO – PACIENTE CAUTELARMENTE SEGREGADO HÁ MAIS DE ANO E SETE MESES – FASE DO
JUDICIUM ACCUSATIONIS
NÃO ENCERRADA – TÉRMINO DA INSTRUÇÃO PRELIMINAR AGUARDANDO A INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA ARROLADA PELA ACUSAÇÃO – EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO – PACIENTE PORTADOR DE HIV – GRUPO DE RISCO DO COVID-10 – RECOMENDAÇÃO DO CNJ –
LIMINAR RATIFICADA
–
ORDEM CONCEDIDA EM PARTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Encontrando-se o paciente cautelarmente segregado há mais de ano e sete meses, e estando pendente a conclusão da fase do
judicium accusationis
sem culpa da defesa, aguardando-se a inquirição de testemunha arrolada pela acusação, sem data para realização do ato processual, configurado está o excesso de prazo para conclusão do julgamento, a autorizar a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, dentre elas, a não aproximação da vítima a uma distância mínima de 500 metros, com monitoramento eletrônico.

Aliado ao excesso de prazo, a concessão da ordem também se justifica por questão de saúde pública, haja vista que o paciente é portador do vírus HIV, integrando, assim, o grupo de risco de contaminação do novo coronavírus, em consonância com a Recomendação n. 62/2020 do CNJ.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007457-88.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAURU

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado pelo Defensor Público, Carlos Wagner Gobati de Matos, em favor de Marcelo Damaso da Silva, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo fútil, com emprego de meio cruel, e por razões da condição de sexo feminino, em sua forma tentada [art. 121, § 2o, incisos II, III e VI, § 2o-A, inciso I, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], perpetrado em face de sua então convivente Rosângela Vieira de Souza, apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única da Comarca de Jauru.

O impetrante aduz que, por ocasião do recebimento da denúncia, ocorrido em
27/6/2018
, a autoridade coatora decretou a prisão cautelar do paciente com fundamento na garantia da ordem pública.

Assevera que o réu foi interrogado em
28/2/2019
, e até o momento a instrução não foi encerrada, haja vista que o Ministério Público Estadual insiste na inquirição da testemunha
Leidiana de Souza Vasconcelos
.

Sustenta que, inexistindo qualquer justificativa plausível ou atuação defensiva protelatória à morosidade na tramitação da ação penal, é cogente reconhecer que a prisão extrapola o parâmetro da razoabilidade, configurando, assim, o constrangimento ilegal.

Argumenta, em reforço, que o paciente é portador de doença grave (HIV), o que o inclui na categoria de pessoas de maior risco de contaminação pelo novo coronavírus – COVID19.

Postula, ao final, a concessão da ordem, com o relaxamento, a revogação, a suspensão ou a substituição da prisão preventiva, com a imediata expedição do alvará de soltura.

A liminar foi deferida em parte, com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

A autoridade coatora prestou suas informações, e a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior, opinou pela concessão da ordem de soltura, com a aplicação de medidas cautelares diversas.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020